Tribunal: TJDFT
Processo: 0722721-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722721-61.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ALESSANDRA ROCHA DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Associação criminosa. Estelionato. Falsa identidade. Insignificância. 1 - Segundo entendimento do e. STJ, “quando a ação penal pública depender de representação do ofendido ou de seu representante legal, tal manifestação de vontade não exige maiores formalidades, sendo desnecessário que haja uma peça escrita nos autos do inquérito ou da ação penal com nomen iuris de representação, bastando que reste inequívoco o seu interesse na persecução penal. Precedentes.” (AgRg no RHC n. 169.536/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022). 2 – A teoria da causa madura - encampada pelo art. 1.013, § 3o, do CPC - é, segundo entende o e. STJ, aplicável ao processo penal, podendo o Tribunal examinar de imediato o mérito da ação, quando já realizada audiência de instrução e apresentadas alegações finais das partes. 3 - Não é causa de nulidade o indeferimento de prova em audiência, se se trata de documento preexistente, que competia à defesa postular a juntada na resposta à acusação, e que lhe era possível apresentar, sobretudo se não era imprescindível à defesa do réu. E a mera alegação de cerceamento de defesa, sem que demonstrado efetivo prejuízo, não tornam nulos os atos processuais. 4 – Tendo os réus tentado obter vantagem ilícita em desfavor das vítimas idosas, induzindo-as em erro, mediante fraude -” golpe do bilhete premiado” -, só não se consumando os crimes por circunstâncias alheias a vontade deles, respondem pelo crime do art. 171, 4o, c/c art. 14, II, ambos do CP. 5 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. 6 – Não é mínima a ofensividade nem reduzido o grau de reprovabilidade da conduta daquele que, embora sem efetivo prejuízo para as vítimas, comete crimes de estelionato tentado no contexto de associação criminosa. Não se reconhece o princípio da insignificância. 7 - Havendo vínculo estável e duradouro entre os réus para o fim de cometer crimes de estelionato contra idosos, há o crime de associação criminosa. 8 - Não se reconhece desistência voluntária se os acusados interrompem a execução do crime – estelionato - após as vítimas afirmarem que não têm recursos econômicos para adquirir o falso bilhete premiado ou porque não cederam à proposta fraudulenta. 9 – Se a ré registra condenações por fatos anteriores cuja extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena deu-se a menos de cinco anos da data do fato imputado na denúncia, é reincidente e registra maus antecedentes. 10 - Apelação dos réus não providas. Provida a do MP. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 33, §2o, alínea “c”, e 171, §5o, ambos do Código Penal, requerendo que seja reconhecida a decadência com relação às quatro tentativas de estelionato por falta de representação. Pugna, ainda, pela fixação do regime aberto de cumprimento de pena. Em sede de recurso extraordinário, indica ofensa ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. A recorrente não defende a existência de repercussão geral. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 33, §2o, alínea “c”, e 171, §5o, ambos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E INJÚRIA RACIAL. REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 4. A representação do ofendido em crimes de ação penal pública condicionada prescinde de formalidades, bastando a demonstração inequívoca do interesse em autorizar a persecução criminal. (...) (REsp n. 2.089.684/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024). DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE A PANDEMIA DO COVID-19 E A PRÁTICA DO CRIME. REGIME MAIS GRAVOSO FIXADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 6. A reincidência permite a fixação de regime inicial mais gravoso, conforme art. 33, §2o, b, do Código Penal. (...) (REsp n. 2.034.373/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024). Nesse sentido, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao recurso extraordinário, quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, também o não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (...) A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (ARE 1473105 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). No mesmo sentido, o ARE 1520580 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/12/2024. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003